Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A citação constitui pressuposto objetivo de validade do processo, pois, sem ela, a relação processual não se aperfeiçoa, o que se confirma com a leitura do art. 239, do Código de Processo Civil: “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”.
2. A inércia do autor da ação executiva no cumprimento de providência indicada pelo juízo para efetivação da citação é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação.
3. A extinção do feito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC não exige a de intimação pessoal do Apelante ou do advogado.
4. Os honorários advocatícios não foram majorados, pois não foram fixados na origem.
5. Apelação cível conhecida e não provida.